Tribunal: TJBA
Processo: 8064814-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064814-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, BRUNA TONIN SANTOS, MARIA CECILIA CESAR MARTINGO

AGRAVADO: ADRIANA DAL MASO

Advogado(s)
:
GUILHERME DAL MASO JUNGBECK

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSTERIOR NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. IRRELEVÂNCIA. FATO NOVO QUE NÃO RESTAURA O INTERESSE RECURSAL EM RECURSO JÁ PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto. O recurso originário (Agravo de Instrumento) havia sido interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em sede de execução de título extrajudicial e no âmbito de um concurso singular de credores, reconheceu a preferência de um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios) em detrimento de outro crédito garantido por penhora anterior.

2. Durante a tramitação do Agravo de Instrumento, sobreveio sentença homologatória de acordo firmado entre a exequente e o executado no processo principal, o que motivou a decisão monocrática de não conhecimento do recurso por esvaziamento de seu objeto e utilidade. A parte recorrente, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e, em seguida, interpôs o presente Agravo Interno, alegando que o posterior descumprimento do acordo restaurou o interesse recursal na análise do mérito da preferência de crédito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em definir se a prolação de sentença homologatória de acordo no processo de origem acarreta a perda definitiva do objeto do Agravo de Instrumento que versava sobre decisão interlocutória, e se o posterior descumprimento da transação tem o condão de restaurar o interesse recursal naquele recurso já considerado prejudicado.

III. Razões de decidir

4. A superveniência de sentença no processo principal, incluindo-se a que homologa transação entre as partes, absorve os efeitos das decisões interlocutórias proferidas anteriormente, resultando na perda de objeto do Agravo de Instrumento que contra elas se insurgia. A utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional recursal devem ser aferidas no momento do julgamento, e a resolução da lide principal, ainda que por autocomposição, esvazia o interesse na reforma de um ato processual intermediário.

5. A decisão monocrática que reconhece a perda de objeto deve ser analisada sob a ótica da situação fático-jurídica existente ao tempo de sua prolação. No momento em que foi proferida a decisão agravada, a execução de origem encontrava-se suspensa em virtude do acordo homologado, com a ordem de leilão cancelada, o que efetivamente retirava a utilidade imediata da discussão sobre a ordem de preferência no concurso de credores.

6. O posterior descumprimento do acordo constitui fato novo que instaura uma nova fase processual na origem, mas não possui o efeito de, retroativamente, restaurar o objeto de um recurso que já se encontrava processualmente prejudicado. A controvérsia sobre a preferência dos créditos, caso ressurja, deverá ser novamente submetida ao juízo de primeiro grau no novo contexto processual, garantindo-se o devido processo legal e a possibilidade de interposição de recurso específico contra eventual nova decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença homologatória de acordo no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de utilidade e interesse recursal, ainda que a transação preveja pagamento parcelado e manutenção de garantias.

2. O posterior descumprimento do acordo, embora possa ensejar a retomada da execução, constitui fato novo que não tem o poder de restaurar o objeto de recurso anteriormente e corretamente julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 922; CPC, art. 931; CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 30.11.2020, publ. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8064814-93.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
ADM DO BRASIL LTDA
e como Agravada
ADRIANA DAL MASO, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta